Tribunal: TJSP
Processo: 0001299-22.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Bem adquirido ou recebido no exercício da atividade comercial desempenhada pelo réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.